Tribunal: TJDFT
Processo: 0732347-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos da ação de revisão de alimentos subjacente afere-se que o autor, ora agravado, postulara ao Juízo a quo a conversão do rito procedimental ao qual submetido aquele feito mediante imediata citação do réu, ora agravante, para apresentação de contestação[1], com o que anuíra o Parquet[2]. Diante desse fato, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do agravo que formulara. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 109880105 (fl. 192) – Ação de Alimentos no 0705708-59.2021.8.07.0009. [2] - ID Num. 109956516 (fl. 194) – Ação de Alimentos no 0705708-59.2021.8.07.0009.